Tribunal: CARF
Processo: 19740.000292/2005-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000292/2005-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2002, 28/02/2002, 28/03/2002, 30/04/2002,
31/05/2002, 28/06/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEGISLAÇÃO
ANTERIOR.
PAGAMENTOS
À
LUZ
DE
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO
Tendo em vista que os pagamentos cuja restituição e/ou compensação foram
pleiteadas se deram à luz de legislação superveniente, a declaração parcial de
inconstitucionalidade da legislação anterior não tem o condão de tornar
indevidos os referidos recolhimentos, devendo ser indeferido o direito à
restituição e não homologada a compensação declarada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF
O CARF não é competente para a análise de pedidos formulados pelos
contribuintes visando à retificação de declaração de compensação. A matéria é
de competência da autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal
do Brasil competente para a apreciação da referida declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000292/2005-68
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000292/2005-68

Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-21.437,
de 16 de outubro de 2008, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 2.033/2.071).
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido pelas
entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e sociedades seguradoras que
operam planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma da Medida Provisória no 2.222,
de 2001, e pago conforme o benefício previsto pelo art. 17 da Lei no 9.779, de 1999 (código de
receita 8998), em 31/01/2002, no montante de R$ 10.168.049,70, com débitos de sua
responsabilidade (fls. 39/420). Decorre, ainda, de Pedidos de Restituição (PER) relativos a
pagamentos a mesmo título realizados entre 28/02/2002 e 28/06/2002, nos valores de R$
12.024.995,74 (fls. 421/423), R$ 1.427.260,28 (fls. 424/426), R$ 10.390.500,93 (fls. 427/429),
R$ 1.424.772,19 (fls. 430/432), R$ 10.263.477,69 (fls. 433/435), R$ 1.429.120,88 (fls. 436/438),
R$ 10.529.718,40 (fls. 442/444), R$ R$ 1.380.617,04 (fls. 445/447), R$ 10.680.113,91 (fls.
448/450), R$ 30.655,42 (fls. 451/453) e R$ 1.307.107,54 (fls. 454/456).
Por meio do Despacho Decisório de fl. 603, baseado no Parecer no 063/2005 (fls.
585/595), as compensações realizadas não foram homologadas e os Pedidos de Restituição foram
indeferidos, uma vez que os recolhimentos foram realizados por meio do parcelamento de que
trata o art. 17 da Lei no 9.779, de 1999, constituindo confissão extrajudicial irretratável de dívida.
Além disso, procedimento fiscal teria confirmado a correção da apuração e recolhimento dos
tributos, no bojo do referido parcelamento.
A Recorrente apresentou, então, a Manifestação de Inconformidade de fls.
658/684, em que alega que, apesar de ter-se valido da remissão e parcelamento propiciados pela
Medida Provisória no 2.222, de 2001, os referidos pagamentos se tornaram indevidos ante o
trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 90.0010071-2, que declarou a sua imunidade à
cobrança de todos os impostos, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal. Além disso, argumentou, que a confissão de dívida, por meio do parcelamento, não
possui o condão de tornar devido o tributo não previsto em lei.
O Acórdão de fls. 1.801/1.803, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, pelas mesmas razões expostas no Despacho Decisório da autoridade
administrativa.
Em relação àquela decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
1.815/1.836, em que reitera os termos da Manifestação de Inconformidade, além de invocar o
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17, de 2005, que reconhece o direito de
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000292/2005-68

restituição/compensação do contribuinte que efetuou pagamento de tributos e contribuições com
base no art. 5° da Medida Provisória n° 2.222, de 2001, em valor superior ao devido; e de
sustentar a inaplicabilidade da Instrução Normativa SRF no 126, de 2002, ao presente caso.
Por meio do Acórdão no 102-47.965, a Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuinte deu provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a possibilidade de restituição
do indébito, se confirmada a alegada não incidência do IRPJ sobre os rendimentos da entidade, e
determinou o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância, para a devida
análise do mérito (fls. 1.945/1954).
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I considerou, porém, necessário que os autos retornassem à Unidade de origem, para que,
ali, fosse realizado o exame de mérito, de modo a evitar a supressão de instâncias (fl. 1.962).
O processo contou com manifestação da Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário da Superintendência Regional da 7a Região (fls. 1.965/1.968) e da Procuradoria da
Fazenda Nacional (fl. 1.972), antes que a autoridade administrativa proferisse novo Despacho
Decisório (fls. 1.999/2000), amparado no Parecer no 028/2008 (fls. 1.996/1.998), por meio do
qual, mais uma vez, as compensações realizadas não foram homologadas e os Pedidos de
Restituição foram indeferidos. O fundamento, nesta oportunidade, foi que a decisão proferida no
Mandado de Segurança no 90.0010071-2 não conferia à Recorrente qualquer direito a restituição
ou compensação de crédito.
A contribuinte apresentou, então, nova Manifestação de Inconformidade (fls.
2.012/2.027), defendendo que:
a) o pedido inicial do MS no 90.0010071-2, que define os limites da coisa julgada, foi
formulado de modo amplo, irrestrito, sem qualquer limitação temporal e com cunho
mandamental e declaratório expresso e específico; e
b) tanto a sentença quanto o acórdão, que também definem os limites da coisa julgada,
deram o mesmo alcance ao pedido então formulado pela RECORRENTE: concederam
integralmente a segurança para declará-la imune à incidência de todos os impostos, nos
termos do art. 150, VI, c), da CF/88, inclusive, eximí-la do pagamento do IOF, sem
qualquer limitação quanto aos períodos de ocorrência dos respectivos fatos geradores e
reconhecendo expressa e especificamente o cunho declaratório do pedido.
Afirmou, então, que “os valores pagos nos termos do art. 17 da Lei n° 9.779/99,
acrescido pela redação do art. 10 da MP no 2158-35/01, foram pagos indevidamente”.
A autoridade julgadora de primeira instância proferiu nova decisão (fls.
2.033/2.071), mantendo o indeferimento do direito creditório e a não homologação das
compensações declaradas, por considerar que os pagamentos efetuados pela Recorrente eram
devidos pelas seguintes razões:
53 Primeiro, porque todos os recolhimentos a título de IRRF, que o interessado -
espontaneamente - efetuou em 2002, e que, só agora, em 2005 - e após confissão
irretratável de dívida -, quer que lhe sejam restituídos, à época eram devidos até mesmo
pelas pessoas jurídicas imunes e/ou isentas, tornando irrelevante à espécie o fato de o
interessado ser ou não imune.
54 Segundo, porque, ainda que assim não o fosse, a Constituição Federal dispõe,
expressamente, que a fruição do benefício especial da imunidade, de que trata o
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000292/2005-68

dispositivo constitucional em cujo animo o interessado ingressou no Judiciário para se
eximir do IOF, está condicionada ao atendimento de requisitos expressos em lei, que
não constam tenham sido verificados em sede do Judiciário.
55 Terceiro, porque a decisão judicial que transita em julgado (ainda mais quando
proferida há mais de doze anos dos recolhimentos a cujo crédito o interessado se crê
titular) não tem o condão, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, de impedir que
lei nova venha a reger, diferentemente, fatos ocorridos a partir de sua vigência.
56 Quarto, porque, como já o asseverou a Procuradoria da Fazenda Nacional- PGFN,
as decisões judiciais geradas pelo mandado de segurança impetrado, ainda que tenham
assegurado imunidade ao interessado, não lhe asseguraram qualquer direito à
compensação e/ou restituição.
57 Quinto, porque a possibilidade de compensação ora em análise já foi submetida ao
Poder Judiciário.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO
E
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO INEXISTENTE. PAGAMENTOS DEVIDOS.
Indefere-se o pedido de reconhecimento de direito creditório se calcado em
pagamentos que, na forma da lei, eram devidos, a cuja restituição e
compensação, portanto, o interessado não tem direito.
Houve a interposição do Recurso Voluntário de fls. 2.105/2.127, em que a
Recorrente sustenta que a decisão proferida no Mandado de Segurança no 90.0010071-2, e nos
Agravos de Instrumento no 1999.02.01.032025-0 e 2002.02.01.042552-8, eximi-la-ia de todos os
tributos, inclusive do IRPJ previsto no art. 28 da Lei no 9.532, de 1997. Argui, ademais, que o
Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.758-4-DF
teria declarado a inconstitucionalidade da expressão “inclusive pessoa jurídica imune” contida no
referido dispositivo legal. Aduz a Recorrente, por fim, que os requisitos para o gozo da
imunidade foram aferidos no citado Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0.
Em agosto de 2009, a Recorrente apresentou a Petição de fls. 2.175/2.177,
visando à retificação de períodos de apuração de débitos compensados por meio da DComp no
28475.29303.060705.1.3.04-2831. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou em
relação ao referido pleito (fls. 2.212/2.218), defendendo a preclusão processual, a inexistência de
erro material na DComp original e a violação à legislação que trata da retificação da Declaração
de Compensação.
O Recurso Voluntário não foi conhecido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da
Segunda Seção de Julgamento (fls. 2.280/2.292), que reconheceu a concomitância das discussões
perante as instâncias administrativa e judicial, de modo que “a controvérsia somente pode ser
deslindada pelo poder judiciário, soberano para definir os limites objetivos da coisa julgada
exarada no mandado de segurança n° 90.0010071-2”.
A referida decisão foi objeto de Embargos de Declaração por parte da Recorrente
(fls. 2.299/2.311), sob a alegação de omissão quanto ao argumento de que “o alcance amplo e
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000292/2005-68

irrestrito da coisa julgada formada no MS n° 90.0010071-2 já havia sido definido pelo Poder
Judiciário”, os quais não foram admitidos, conforme Despacho de fls. 2.338/2.341.
Foi interposto, então, o Recurso Especial de fls. 2.362/2.379, em que a Recorrente
defendeu o conhecimento do seu Recurso Voluntário.
O Recurso Especial foi admitido, por meio do Despacho de fls. 2.434/2.438, e
provido, pelo Acórdão no 9202-007.699 (fls. 2.473/2.492). A referida decisão considerou que não
haveria concomitância entre as discussões travadas nos âmbitos administrativo e judicial.
Assim, determinou o retorno dos autos, para julgamento das demais questões
contidas no Recurso Voluntário.
Posteriormente à indicação do processo para a pauta de julgamento, a Recorrente
juntou aos autos decisões proferidas pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls.
2.507/2.594 e 2.629/2.726).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Afastada a controvérsia acerca da concomitância do tema abordado no Recurso
Voluntário com a matéria submetida ao Poder Judiciário, cabe a análise do direito creditório
invocado pela Recorrente.
A discussão não é nova no âmbito do CARF, eis que já explorada em outros
processos administrativos relacionados com a Recorrente. Há, contudo, dois entendimentos
divergentes acerca da abrangência da coisa julgada na ação judicial movida pela Recorrente e
dos seus efeitos frente à legislação superveniente.
Na sessão de 3 de abril de 2018, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais proferiu o Acórdão no 9101-003.521 (Redatora designada Conselheira Adriana Gomes
Rêgo), que serviu de paradigma aos Acórdãos de no 9101-003.522 a 9101-003.530, no sentido de
que os pagamentos realizados pela Recorrente, com base na Medida Provisória no 2.222, de
2001, eram devidos, posto que esta legislação é superveniente ao trânsito em julgado da decisão
exarada no Mandado de Segurança no 90.00100712, de modo que “inovou o estado de direito e
fez cessar quaisquer efeitos da coisa julgada porventura existentes em relação ao IRPJ”. A
mesma conclusão já havia respaldado o Acórdão no 9101-002.819, de 11 de maio de 2017
(Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo).
Em 04 de fevereiro de 2020, contudo, a mesma Turma, proferiu os Acórdãos no
9101-004.729, 9101-004.734 e 9101-004.735 (Relatora Conselheira Andréa Duek Simantob),
considerando que a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0, em
21/05/2002, que reconheceria a imunidade da Recorrente, é posterior à inovação legislativa, de
modo que seriam indevidos os pagamentos realizados. Semelhantemente, o Acórdão no 9101-
005.954, de 07 de fevereiro de 2022, de relatoria da mesma Conselheira.
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000292/2005-68

Nos presentes autos, a decisão da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que determinou o retorno do processo para exame das demais questões abordadas no
Recurso Voluntário da Recorrente (Acórdão no 9202-007.699, de 27 de março de 2019, Relatora
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira) partiu da premissa de que
(...) dada a alteração da legislação tributária, a contribuinte não mais estava
amparada por imunidade reconhecida por ação judicial, não há concomitância entre
a discussão administrativa versando sobre o indeferimento dos pedidos de restituição e
compensação dos créditos tributários relativos a período posterior à alteração da
legislação e a ação judicial que houvera reconhecido tal imunidade, em momento
anterior e fundamentada em legislação diversa. (grifo nosso)
Assim, considerando que a referida premissa foi o fundamento para o
conhecimento do Recurso Voluntário (o qual, de outro modo, permaneceria sem ser conhecido,
conforme decisão anterior), não há como, no presente exame, dela se afastar.
É incabível, portanto, aqui, a rediscussão acerca dos efeitos da coisa julgada
formada a partir do Mandado de Segurança no 90.00100712, conforme tratado no item 5 do
Recurso Voluntário.
Todas as demais alegações veiculadas no Recurso Voluntário devem ser
examinadas a partir da referida premissa.
I.
Do art. 28 da Lei no 9.532, de 1997, e da sua (in)constitucionalidade
Em primeiro lugar, a Recorrente argumenta que o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.758-4-DF declarou
inconstitucional a expressão “inclusive pessoa jurídica imune”, prevista no art. 28 da Lei no
9.532, de 1997. Deste modo, por ter tido a sua imunidade reconhecida no, já referido, Mandado
de Segurança no 90.00100712, não se sujeitaria ao pagamento de IRPJ sobre os rendimentos
decorrentes de aplicações em fundos de investimento.
De fato, a citada Ação Direita de Inconstitucionalidade afastou a incidência da
tributação nos moldes do art. 28 da Lei no 9.532, de 1997, em relação às pessoas jurídicas
imunes. Eis o teor da referida decisão:
Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, não conheceu da ação direta com
relação à Medida Provisória no 1636, de 12 de dezembro de 1997. No mérito, o
Tribunal, também por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da expressão “inclusive pessoa jurídica imune”, contida no artigo
028 da Lei no 9532, de 10 de dezembro de 1997, nos termos do voto do Relator.
Votou o Presidente, Ministro Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, a Senhora
Ministra Ellen Gracie. (Relator Ministro Carlos Velloso, 10/11/2004, DJ 11/03/2005)
Não obstante, conforme referido, o Acórdão que decidiu pelo conhecimento do
Recurso Voluntário considerou que, com a edição da Medida Provisória no 2.222, de 2001
(posteriormente, convertida na Lei no 11.053, de 2004), houve inovação legislativa que
determinou a incidência do IRPJ sobre os referidos rendimentos para as “entidades abertas de
previdência complementar e de sociedades seguradoras que operam planos de benefício de
caráter previdenciário”.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000292/2005-68

Neste sentido, considerando-se que os recolhimentos foram realizados à luz da
nova legislação, é inócuo que a legislação anterior tenha sido considerada parcialmente
inconstitucional.
II.
Do direito à compensação dos valores pagos
Aqui, também, não cabe discutir se o decidido no Mandado de Segurança no
90.00100712 tem caráter meramente declaratório ou mandamental, de modo a garantir à
Recorrente o direito à compensação dos valores pagos a título de IRPJ sobre os rendimentos
decorrentes de aplicações em fundos de investimento.
É que, uma vez que a premissa adotada é que à data dos recolhimentos a
Recorrente não estava mais amparada pela imunidade reconhecida no referido procedimento
judicial, já que os pagamentos foram realizados por força do art. 1o da Medida Provisória no
2.222, de 2001, não há, igualmente, qualquer direito à compensação dos valores decorrentes do
Mandado de Segurança em questão.
III.
Dos acréscimos legais aplicáveis na compensação dos valores pagos
Não tendo sido reconhecido o direito à restituição ou compensação, perde sentido
se discutir acerca de forma de cálculo dos supostos créditos tributários detidos pela Recorrente.
IV.
Da retificação de dados informados na DComp
Na Petição de fls. 2.175/2.177, a Recorrente pleiteia a retificação do período de
apuração dos débitos compensados por meio da DComp no 28475.29303.060705.1.3.04-2831,
alegando erro de fato no preenchimento da referida declaração, quando foi informada a primeira
semana de junho de 2005, quando o correto seria julho de 2005.
Conforme a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, a retificação das
Declarações de Compensação deverá ser requerida à RFB mediante documento retificador
gerado no Programa PER/DCOMP (art. 76).
Falta, portanto, competência ao CARF, para decidir acerca dos pedidos de
retificação de DComp, de modo que o pleito não merece ser apreciado.
V.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000292/2005-68

Fl. 2734
DF CARF MF
Original